Tribunal: TCU
Processo: 003.362/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (extinto) em desfavor de Associação em razão da impugnação parcial das despesas realizadas no âmbito de Convênio, firmado entre o referido Ministério e a entidade objetivando a implementação do projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura (extinto) em desfavor da entidade Associação Fábrica Cultural e da Sra. Jaqueline Matos de Azevedo (diretora), em razão da impugnação parcial das despesas realizadas no âmbito do Convênio 749.623/2010, Siconv 749623, firmado entre o referido Ministério e a entidade objetivando a implementação do projeto cultural denominado "I Encontro com as Culturas Identitárias/BA" (Pronac 10-6221), realizado em Salvador/BA no período de 22 a 30/10/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa dos responsáveis Sra. Jaqueline Matos de Azevedo e Associação Fábrica Cultural; 9.2. julgar irregulares as contas dos referidos responsáveis, Sra. Jaqueline Matos de Azevedo e Associação Fábrica Cultural, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 11.946,00 12/1/2011 650,00 4/1/2011 650,00 4/1/2011 650,00 4/1/2011 650,00 4/1/2011 2.100,00 14/1/2011 5.762,12 27/1/2011 217.350,00 17/1/2011 48.542,00 17/1/2011 14.080,00 17/1/2011 36.000,00 5/7/2011 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 003.362/2016-7 9.3. aplicar aos responsáveis, Sra. Jaqueline Matos de Azevedo e Associação Fábrica Cultural, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar à responsável, Sra. Jaqueline Matos de Azevedo, na qualidade de diretora executiva da Associação Fábrica Cultural e signatária do termo de convênio, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura, à Sra. Jaqueline Matos de Azevedo e à Associação Fábrica Cultural.